Tribunal: TJES
Processo: 0010011-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa. A defesa postula (i) a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (ii) a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos documentais, não havendo controvérsia sobre a natureza entorpecente da substância.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e relataram que a recorrente transportava a mochila cor-de-rosa contendo grande quantidade de maconha e haxixe.

5. A versão defensiva, de desconhecimento do conteúdo da mochila, se apresenta isolada nos autos e destoa do conjunto probatório, não sendo suficiente para ensejar a absolvição.

6. A incidência do tráfico privilegiado foi corretamente reconhecida, mas a fração mínima de redução (1/6) deve ser mantida diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da condição de “mula” exercida pela recorrente, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal prestada por policiais militares, quando harmônica e coerente com os demais elementos do processo, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A alegação isolada da defesa de desconhecimento da droga não afasta a autoria do crime de tráfico.

3. A condição de “mula” e a quantidade significativa de drogas justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.212.019/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010011-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA CAMARA TURI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa. A defesa postula (i) a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (ii) a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e demais elementos documentais, não havendo controvérsia sobre a natureza entorpecente da substância.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e relataram que a recorrente transportava a mochila cor-de-rosa contendo grande quantidade de maconha e haxixe.

5. A versão defensiva, de desconhecimento do conteúdo da mochila, se apresenta isolada nos autos e destoa do conjunto probatório, não sendo suficiente para ensejar a absolvição.

6. A incidência do tráfico privilegiado foi corretamente reconhecida, mas a fração mínima de redução (1/6) deve ser mantida diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da condição de “mula” exercida pela recorrente, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal prestada por policiais militares, quando harmônica e coerente com os demais elementos do processo, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A alegação isolada da defesa de desconhecimento da droga não afasta a autoria do crime de tráfico.

3. A condição de “mula” e a quantidade significativa de drogas justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.212.019/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA CAMARA TURI
em face da sentença condenatória de ID 15249478, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15249481, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14419833, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15249787 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETICIA CAMARA TURI
em face da sentença condenatória de ID 15249478, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15249481, nas quais postula (1) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Constou dos autos que a recorrente foi presa em flagrante na posse de 01 (um) tablete e 01 (uma) bucha de maconha, além de 41 (quarenta e uma) bucha de haxixe.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 16 de junho de 2021, por volta das 20:28 horas, a DENUNCIADA transitava a bordo do veículo Renaut Symbol conduzido por Gilson Rocha Júnior, motorista de aplicativo, pela Rodovia BR 101 e trazia consigo e transportava com a finalidade da mercancia no interior de uma mochila 01 (um) "tablete" e 01 (uma) "bucha" grande da substância ilícita conhecida por "MACONHA", além de 41 (quarenta e uma) "buchas" da droga ilícita conhecida como "HAXIXE", quando foi abordada e flagrada em seu ato por Policiais Militares quando o veículo passava nas proximidades do bairro Carapina, neste município de Serra/ES.

Segundo consta dos autos, Policiais Militares durante patrulhamento na data e hora acima indicados, informados através do CIODES de que um veículo Renaut Symbol trafegava pela BR 101 em direção à Serra Sede, saíram à procura do mesmo e o visualizando nas proximidades do Supermercado EPA, procederam a sua abordagem.

Após abordarem o veículo, os Policiais Militares constaram que Gilson, que era quem conduzia o veículo, é motorista de aplicativo, e que a DENUNCIADA, que estava sentada no banco do carona, o havia contratado para levá-la até o município de Linhares.

Ao realizarem buscas no interior do veículo, os Policiais Militares encontraram no banco traseiro uma mochila cor de rosa contendo em seu interior documentos e objetos pessoais, da DENUNCIADA e a grande quantidade de entorpecentes que segue acima relacionada.

Apesar de ter informado aos Policiais Militares no momento de sua abordagem que havia pego a bolsa rosa com uma amiga no bairro Gurigica e a estava levando para Linhares, em seu depoimento a DENUNCIADA alegou que as drogas não lhe pertenciam e ao ser questionada se o material ilícito estava em sua posse, se reservou no direito de ficar em silêncio. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição da recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 12, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 15, pelo Boletim Unificado de fls. 19/21, pelo relatório final de inquérito policial de fls. 30/35, e pelo Laudo toxicológico definitivo de fls. 81.

Ao ser interrogada,
em juízo
, a recorrente
negou a

autoria

do tráfico
, afirmando, na ocasião, que “
não sabia que transportava maconha, porque apenas pegou a mochila com a colega de uma amiga da interrogada, porque estava na casa dela; que a interrogada entregaria a mochila para o primo dessa moça, que a encontraria na Rodoviária; que a interrogada estava sem maldade (...)
”.

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais militares Carlos Agostino Avelino e Diego da Silva Constantino, ao prestarem depoimento
em juízo
, afirmaram que receberam informe do CIODES de que alguém estaria transportando considerável quantidade de drogas no veículo com as mesmas características do veículo que a recorrente estava. Afirmaram que ao efetuarem a abordagem, lograram êxito em encontrar a quantidade de drogas descrita na denúncia dentro de uma mochila cor-de-rosa, cuja propriedade foi admitida pela apelante. Os policiais ainda afirmaram que a recorrente admitiu que estaria transportando as drogas para terceira pessoa, a quem encontraria na rodoviária de Linhares/ES.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, a prova colhida durante a instrução indica que a recorrente estava na posse da droga, transportando-a, o que enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito,
transportar
, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa postula pela aplicação da fração máxima de redução relativa à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a sentença recorrida, referida causa de diminuição ensejou a redução legal mínima - 1/6 (um sexto) - sob o fundamento da significativa quantidade de droga apreendida.

O mesmo fundamento (quantidade) serviu como motivação para a negativação das circunstâncias judiciais específicas.

Nesse contexto, procedo ao reforço de argumentação para manter a fração aplicada, com fundamento no papel de “mula” desenvolvido pela recorrente.

Referido entendimento é sufragado pela jurisprudência do c. STJ, “
A condição de 'mula' justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.212.019/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Dessa forma, inviável a majoração da fração de redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.